Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico interestadual de entorpecentes realizado em transporte público. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de 12.500g (doze mil e quinhentos gramas) de cocaína. A simples alegação de que o paciente exercia a atividade popularmente conhecida como “mula do tráfico” não autoriza a revogação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.